Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740240-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGINIA FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: JOAO ERIBERTO MOTA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VIRGINIA FERNANDES DE SOUZA contra a decisão de ID 208807004, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de indenização n. 0714284-71.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de JOÃO ERIBERTO MOTA FILHO. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à prova pericial apresentada, nos seguintes termos: A prova pericial foi deferida nos autos, tendo sido acostado o laudo de ID 193838235. A parte ré consentiu com o laudo pericial ao ID. 198227392. A parte requerida apresentou impugnação ao ID. 198163987. Em resposta, a expert prestou novos esclarecimentos ao ID. 200586559. Em decorrência, as partes foram intimadas para ciência, sendo que ambas apresentaram manifestação ao IDs. 203340977 e 203324162. Eis a síntese relevante da marcha processual. DECIDO. Note-se que no laudo apresentado consta respostas aos quesitos apresentados pelas partes, bem como ao ID. 200586559, veio resposta à impugnação apresentada nos autos. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, observa-se que foram prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. Os argumentos constantes da impugnação ao laudo pericial apenas demonstram o inconformismo da parte quanto ao resultado contrário aos seus interesses. O fato de a parte se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não vincula a decisão do magistrado ao seu entendimento, sendo relevante, na verdade, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Registra-se que este Juízo não está vinculado às conclusões do perito. O recurso à opinião de um técnico, com muitos anos de estudo e de prática profissional, se deve ao fato de ser esta pessoa qualificada para emitir um juízo de valor na área de conhecimento em que se especializou. Porém, reconhecendo a falibilidade de todo conhecimento humano, inclusive do conhecimento técnico-científico, a lei processual não vincula a decisão do juiz às conclusões lançadas no laudo pericial (art. 479 do CPC). Isso ocorre, entre outras razões, porque o julgador tem contato com uma gama maior de provas (oral, documental, etc.) e possui poderes processuais (interrogatório das partes, inquirição de testemunhas sob o compromisso de dizer a verdade, possibilidade de expedir ofícios requisitando documentos, etc.) que lhe permitem examinar a questão fática por ângulos não acessíveis ao perito. Acresço que o laudo pericial pode conter premissas que contrariem sua própria conclusão ou o perito pode admitir como verdadeiro um fato controvertido, com base no depoimento das partes, que são, evidentemente, interessadas no resultado do processo. Entendo que pelos quesitos apresentados e respondidos pelo perito dentro da sua área de atuação, e considerando que houve demonstração de conhecimento técnico e que todos os quesitos foram satisfatoriamente respondidos, e que o laudo e seus complementos estão de acordo com os requisitos do art. 473 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte requerida, ao tempo que HOMOLOGO o laudo pericial apresentado, porquanto devidamente motivado e coerente com os parâmetros técnicos. [...] (ID 208807004 dos autos originários). Em suas razões recursais a agravante argumenta, de início, que deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, em razão da indevida homologação de laudo pericial que pode influenciar diretamente no deslinde da ação de origem, sendo a ampla defesa um direito constitucional garantido as partes, e que o laudo impugnado mostrou-se inconclusivo e contrário aos ditames do Código de Processo Civil. Destaca que para fins de comprovar os danos reais sofridos pela autora, ora agravante, em que pese a existência nos autos de origem de laudos e manifestações de profissionais da área da saúde, foi requerida e deferida a perícia judicial. Pontua que a perícia foi feita por psicóloga nomeada pelo juízo, tendo sido acostado o laudo conforme ID origem 193838235. Aduz que a agravante se surpreendeu com o teor superficial e contrário às normas da psicologia e do próprio Código de Processo Civil, apresentando, então, impugnação ao laudo. Apresentados novos esclarecimentos pela perita do Juízo, que em nada alteraram ou retificaram as falhas apresentadas no outro documento. Assevera que o Juízo de origem, mesmo admitindo, de forma implícita, a inconclusividade e contradição da prova, decidiu homologá-la nos moldes da decisão ora agravada. Argumenta que: [...] Data máxima vênia, mas a decisão não pode prosperar e deve ser reformada na medida em que à prova pericial faltou de boa técnica, precisão e clareza, espelhando, inclusive, flagrante contradição, além de não esclarecer todos os questionamentos das partes. O laudo, visivelmente mostra-se falho, quiçá seguiu as orientações constantes na Resolução 06/2019 do Conselho Federal de Psicologia, sendo o laudo falho, contraditório com as respostas dos quesitos, eivados de subjetivismos, sem qualquer amparo técnico conforme as normas de psicologia. O fato é que a Ilustre perita não conseguiu de forma conclusiva e de acordo com as suas próprias respostas dos quesitos concluir o que lhe foi solicitado pelas partes e pelo Ilustre Magistrado, motivo pelo qual não deveria ser homologado. Basta uma terna leitura no laudo para se vê que foram lançados meros conceitos isolados que possibilitam dúbias interpretações, sem qualquer respaldo às provas dos autos e sem qualquer amparo técnico à luz dos ditames da psicologia. Nos moldes da Resolução citada alhures, a psicóloga(o) deve pautar sua atuação profissional no uso diversificado de conhecimentos, técnicas e procedimentos, devidamente reconhecidos pela comunidade científica, que se configuram nas formas de avaliação e intervenção sobre as pessoas, grupos e instituições. Ou seja, na realização da Avaliação Psicológica, ao produzir documentos escritos, a(o) psicóloga(o) deve se basear no que dispõe o artigo 2.o da Resolução CFP n.o 09/2018, fundamentando sua decisão, obrigatoriamente, em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional da(o) psicóloga(o) (fontes fundamentais de informação), podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares (fontes complementares de informação). Contudo, para elaboração do trabalho que fora impugnado, a expet judicial não se ateve quiçá as regras elaboradas pelo seu próprio Conselho. [...] Esclarece que o laudo que foi requerido pela própria agravante dentro do seu direito de ampla defesa é imprescindível para comprovação de sua causa de pedir e não se trata de mero inconformismo, visto que o documento pericial carece de elementos técnicos para lhe dar suporte. Pontua que a perita ignora qualquer método e análise documental já acostada aos autos, se atendo exclusivamente em duas entrevistas com a periciada, sem ao menos considerar as manifestações de profissionais médicos e também da área de psicologia que foram colacionadas. Informa que o laudo pericial apresentado constrói argumentos e apresenta resultados oriundos de processo de avaliação desconexo com a realidade e provas dos autos, e principalmente desconexo à avaliação de fenômenos psicológicos atuais da agravante. Cita que a manifestação da psicóloga perita judicial pode ter sido maculada e influenciada, na medida em que mesmo com a objeção do juízo na medida em que a perícia deveria ser feita somente com a autora, ainda assim a perita fez duas entrevistas com o requerido que, obviamente, alterou a verdade fática e de certa forma veio a prejudicar a lisura e imparcialidade do laudo. No mais, tece arrazoado jurídico sobre as conclusões da perita nomeada, descrevendo motivos pelos quais deve ser desconsiderado o laudo homologado na origem. Salienta estarem presentes os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, anulando a perícia realizada e determinando a realização de nova perícia (ID 64353638). Preparo regular (ID 64353641). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, pois, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a discussão sobre a homologação de laudo pericial configura urgência. Nessa perspectiva, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988, pois poderia ser inútil aguardar o julgamento da questão em sede de Apelação Cível. Essa tese, contudo, poderá ser revista quando do exame do mérito. Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que homologou laudo pericial realizado nos autos de origem. Quanto ao tema da prova pericial, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. [...] Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. § 1o Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. § 2o O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. [...] Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. ...] Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. § 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos. [...] Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. (Grifou-se). Pois bem. De forma preliminar, destaco que, mesmo que a agravante contraponha a determinação de realização de perícia oficial pelo magistrado na origem aos documentos apresentados unilateralmente pela autora, tal alegação não está amparada, mesmo minimamente, pela razoabilidade. Em um processo em que se discutem questões profundas e sérias como as ora analisadas, a utilização de provas realizadas de forma unilateral vai de encontro aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos constitucionalmente. Assim, no caso em apreço, observo que o Juízo de origem, de forma ponderada e considerando a sensibilidade da questão de fundo discutida, determinou a realização de prova pericial. Ainda, de forma diversa do alegado pela recorrente, constato que os regramentos trazidos pelo Código de Processo Civil, descritos alhures, acerca da prova pericial, entre eles o esclarecimento pelo perito acerca dos pontos cuja manifestação foi solicitada pelas partes, foram devidamente observados conforme IDs origem 198163987, 200586559, 203340977 e 203324162. Nesse sentido, em que pese a combatividade da agravante, entendo que não houve demonstração, de forma patente, da imprestabilidade da prova pericial realizada, conforme argumentado pela recorrente. Em complemento, ressalto que tanto na perícia psicológica impugnada (ID origem 193838235) quanto nos posteriores esclarecimentos apresentados pela perita (ID origem 200586559), há referências técnicas que, mesmo não concordando a parte autora, apoiaram a conclusão apresentada. Mesmo com as alegações de ausência de embasamento e coerência, além de superficialidade e imparcialidade do laudo oficial realizado, entendo que os fundamentos apresentados pela recorrente não se sustentam de forma concreta e cristalina, mostrando-se congruente a decisão que homologou a perícia. Na mesma linha, colaciono precedente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVA PERICIAL. LAUDO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS. ASSISTENTES TÉCNICOS. CIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. 1. Afasta-se a impugnação ao laudo pericial quando o perito nomeado pelo Juízo respondeu aos questionamentos formulados pelas partes e os assistentes técnicos tiveram ciência da data de início dos trabalhos, consistentes na análise dos documentos contábeis da empresa. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1917332, 07244358820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que o inconformismo da parte agravante, que impugna a homologação do laudo pericial, não possui o condão de desconstituir de pronto a perícia técnica realizada. De outro lado, considero pertinente salientar que o laudo impugnado, mesmo servindo como prova nos autos de origem, não determina o caminho a ser seguido pelo magistrado atuante, que deve avaliar de forma adequada e com a devida motivação, a perícia oficial e demais instrumentos probatórios colacionados. Em relação ao sistema de valoração da prova, assim destaca Daniel Amorim Assumpção Neves[1] : [...] Atualmente, o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido pelo princípio do livre convencimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas. Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou quer seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E também é em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz. [...] Note-se que o sistema do livre convencimento motivado deixa o juiz parcialmente livre na apreciação da prova. Se o peso probatório deve ser dado pelo juiz no caso concreto, não pode livremente decidir sobre tal carga probatória, devendo obrigatoriamente motivar sua decisão. Nesse sentido, o disposto no art. 479 do CPC, que afirma não estar o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. [...] Dará, portanto, a carga probatória que entender cabível, mas deverá motivar sua decisão, exteriorizando as razões pelas quais deu maior força probatória a uma prova produzida em detrimento de outra. [...] Portanto, considero que a decisão que homologou o laudo pericial realizado está devidamente fundamentada e amparada pela legislação aplicável. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pela recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo pela ausência de demonstração cabal dos equívocos suscitados no laudo impugnado. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante, pela já explicitada ausência de comprovação específica dos subjetivismos, contradições e falhas no laudo pericial, nos termos alegados pela recorrente. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo requerida. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 744/745.